Tribunal: STF
Processo: HC 253048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan Macedo Vilela Gomes, advogado, em 6.3.2025, em benefício de V A R, contra decisão pela qual, em 28.2.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 984.088/GO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 5.10.2018, às penas de quarenta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO, no Processo 
n. 201702769946, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento, por qualquer meio de comunicação, a criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal e 
art. 241-D da Lei n. 8.069/1990).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 276994-36.2017.8.09.0011 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 26.11.2020, a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para substituir o concurso material pelo crime continuado específico e redimensionar a pena para trinta anos de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. 
1 - Impõe-se referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos, composto pelos elementos informativos e, posteriormente, jurisdicionalizados demonstra, de forma clara, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, especialmente pelo depoimento da vítima e demais depoimentos colhidos em juízo. 2 - Evidenciado que o sentenciante bem sopesou a análise das elementares judiciais, deve ser a base 
fixada acima do mínimo legal, conforme procedido na sentença. 
3 - Praticados os delitos dolosamente, contra vítimas diferentes, e verificado que os vetores do artigo 59 do Código Penal não foram analisados na sentença de forma acentuadamente negativa ao recorrente, altera-se do concurso material (art. 69, CP) para o crime continuado específico (art. 71, § único, CP). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (fl. 860 do arquivo drive constante da fl. 6 do e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Goiás foram rejeitados pelo Tribunal estadual.



    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público de Goiás interpôs o Recurso Especial n. 1.964.156/GO no Superior Tribunal de Justiça, provido, em 30.3.2022, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, para “anular o julgamento dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com a efetiva apreciação, como entender de direito, das omissões apontadas no recurso integrativo” (fl. 951 do arquivo drive constante da fl. 6 do e-doc. 1). 



    5. Em 23.1.2023, a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, rejeitou os embargos.



    6. O Ministério Público de Goiás interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal goiano. Foi interposto, então, o Agravo em Recurso Especial n. 2.394.171/GO, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    7. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.088/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.2.2025, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de V A DA R, em que se aponta como autoridades coatoras o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS e o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no ARESP n. 2394171/GO (2023/0218400-7). 



    Neste writ, a parte impetrante sustenta  que houve manifesta violação ao direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, em razão da omissão injustificada de sua defesa técnica no trâmite do Agravo em Recurso Especial, caracterizando nulidade absoluta. 



    Aponta, em síntese, os seguintes fundamentos (fls. 5/6):



    1. Falta de intimação do réu para constituir novo advogado após a inércia do defensor originário. 



    2. Ausência de nomeação de defensor dativo ou de acionamento da Defensoria Pública para suprir a lacuna de representação, conforme determinam princípios constitucionais e processuais. 



    3. Conclusão de etapa recursal com pretensão de aumento de pena sem qualquer contraditório em favor do acusado, caracterizando flagrante cerceamento de defesa.  Em síntese, a não observância de tais cuidados formais e materiais infringe a regra do art. 261 do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘nenhum acusado poderá ser processado ou julgado sem defensor’, bem como o art. 564, inciso III, ‘c’, do mesmo diploma, que prevê a nulidade por falta de defesa ou por defesa inadequada. Assim, fica cristalino que a omissão no oferecimento de resposta recursal, somada à inércia total do profissional legalmente constituído e à ausência de substituição pela Defensoria Pública, provoca nulidade absoluta.  



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do AREsp 2394171/GO e de qualquer decisão que importe no agravamento da pena, até que seja garantida a oportunidade de contraditório efetivo e de defesa técnica regular. No mérito, postula a anulação dos atos processuais praticados após a constatação de inércia do defensor constituído e a garantia de defesa técnica ao paciente. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    A competência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição da República compreende os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’ do mesmo dispositivo, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, o que não se verifica no caso. 



    Dessa forma, considerando que o ato apontado como fonte de coação parte deste próprio Tribunal Superior, pois se refere ao trâmite e ao julgamento do agravo em recurso especial conexo, a competência para a apreciação do presente mandamus é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘d’, da Carta Magna. 



    A propósito: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.  Publique-se. Intimem-se” (fls. 58-59, e-doc. 2).



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o Ministério Público interpôs recurso objetivando a majoração da pena. Ainda no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sucederam-se atos recursais culminando em Agravo em Recurso Especial (AREsp), que passou a tramitar no Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer apresentação de contrarrazões pela defesa do Paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o advogado então constituído quedou-se inerte na fase recursal, não tendo sido apresentada qualquer tese defensiva diante do pleito de agravamento de pena formulado pelo órgão ministerial. Não houve renúncia formal do causídico nem intimação do Paciente para constituir novo patrono, nem mesmo a nomeação de defensor dativo ou atuação da Defensoria Pública. Dessa forma, o Paciente permaneceu desassistido quando mais necessitava de contraditório e ampla defesa, evidenciando abandono técnico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “essa falha procedimental importa em nulidade absoluta (conforme reiterada doutrina e jurisprudência), visto que os atos posteriores a tal omissão foram praticados sem a devida manifestação da defesa, rompendo-se a paridade de armas e expondo o Paciente a um risco concreto de ter sua reprimenda elevada de forma unilateral. A ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República é cristalina, bem como ao art. 261 do CPP, que impõe a presença de defensor em todos os atos do processo, sob pena de cerceamento de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “pelo que se depreende dos documentos e certidões, não sobreveio qualquer justificativa para o silêncio ou a desídia da defesa. Tampouco há registro de provocação oficial para sanar a nulidade, gerando real impacto no status libertatis do Paciente, pois era justamente nesse momento processual que se discutia a possibilidade de elevação significativa da pena. A inércia observada tem sido tratada pela doutrina como abandono técnico, impondo-se uma análise rigorosa da eventual violação aos arts. 261, 263 e 564, inciso III, ‘c’, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ínsitos ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a nulidade absoluta ora invocada decorre da falha estrutural no momento processual em que se iniciou o debate recursal acerca da possibilidade de agravamento da pena. Desde a interposição do Recurso Especial, o Paciente encontrava-se legalmente representado, mas na prática desassistido, pois seu advogado constituído não promoveu qualquer contrariedade aos fundamentos do Ministério Público, tampouco houve providência oficial (do Tribunal ou da própria instância superior) no sentido de intimar o réu para suprir a inércia ou de nomear defensor dativo ou remeter a questão à Defensoria Pública” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. A concessão imediata de medida liminar, para que se determine a suspensão do trâmite do Recurso Especial e/ou do Agravo em Recurso Especial que objetivem a majoração da pena do Paciente, impedindo, assim, a consumação de eventual agravamento punitivo sem prévia e efetiva manifestação defensiva; 



    2. Ao final, a confirmação da liminar para anular todos os atos praticados desde o momento em que se constata a ausência de contrarrazões ou a inércia do defensor constituído, assegurando-se a reabertura de prazo para que o Paciente possa apresentar defesa técnica real – seja por meio de advogado constituído, seja mediante atuação da Defensoria Pública ou nomeação de defensor dativo –, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa; 



    3. A determinação de que as autoridades coatoras sejam oficiadas quanto ao inteiro teor da eventual decisão concessiva, com imediata suspensão de qualquer ato decisório relativo ao referido recurso, inclusive eventual julgamento de mérito, até ulterior deliberação ou até que se restabeleça a paridade de armas; 



    4. A intimação do Ministério Público para, querendo, se manifestar no presente Habeas Corpus, na forma legal; 



    5. Por fim, sejam tomadas as demais providências cabíveis para assegurar a efetividade dos direitos constitucionais do Paciente, notadamente o status libertatis, em consonância com os preceitos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e do art. 261 do CPP” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 984.088/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 984.088/GO, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pelo impetrante neste habeas corpus. O Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, concluiu que “o ato apontado como fonte de coação parte deste próprio Tribunal Superior, pois se refere ao trâmite e ao julgamento do agravo em recurso especial conexo, a competência para a apreciação do presente mandamus é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘d’, da Carta Magna” (fl. 59, e-doc. 2).



    Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, consta dos documentos que acompanham a presente impetração que, depois da interposição de recurso especial pelo Ministério Público, o defensor constituído pelo paciente foi intimado para apresentação de contrarrazões, tendo deixado decorrer o prazo sem manifestação.



    O impetrante afirma que a não apresentação de contrarrazões teria importado cerceamento de defesa, argumentando que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente para constituir novo defensor.



    14. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Dispõe-se no § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal que “a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente 
far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal” (RHC n. 117.752, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2015).



    Na espécie vertente, o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões. A não apresentação de contrarrazões pelo advogado devidamente intimado não importa em nulidade por cerceamento de defesa, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu ou de seu defensor.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 



    1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 



    2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. 



    1. Os temas veiculados no writ não foram analisados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre eles implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 



    2. Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de contrarrazões ao recurso especial, não se trata da falta de intimação da defesa, mas de caso em que, regularmente intimado, o advogado constituído pelo ora paciente ficou inerte. A hipótese não configura nulidade, conforme a jurisprudência do STF. (…)



    5. Habeas Corpus denegado” (HC n. 130.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA TENTATIVA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. (…)



    6. Recurso ordinário desprovido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (RHC n. 133.121, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I - Não há falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. 



    II - Ordem denegada” (HC n. 102.142, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.8.2010).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. 1. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 
2. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Não apresentação de contrarrazões ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo, embora a defesa do Paciente/Impetrante tenha sido devidamente intimada. Inexistência de nulidade. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 117236, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2013).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora